Tribunal: STF
Processo: ARE 1589012
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 10, fl. 2): 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. ENTENDIMENTO DO STF E STJ PELA INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO EM SE TRATANDO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. A jurisprudência do STF já firmou entendimento no sentido de que o servidor público, outrora celetista, após a transição para o regime estatutário, tem direito adquirido à contagem de tempo do serviço prestado sob a égide da CLT para fins de anuênio e licença-prêmio por assiduidade (STF – AI: 228148. MG, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 28/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: acórdão eletrônico, Dje-086 divulg 03.05.2012). Já a orientação jurisprudencial do STJ é pela não ocorrência da prescrição do fundo de direito das ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço. Ainda que se aplique a prescrição quinquenal, é necessário verificar o direito a tais verbas, uma vez que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”
No RE (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE BREJO DO CRUZ-PB alega ter o acórdão recorrido violado o art. 61, §1º, II, “a” e “c, da CF/1988. 
Alega, inicialmente, tratando-se de servidora pública estável nos moldes do art. 19 do ADCT, “não faria jus ao recebimento da verba pleiteada [quinquênios], ante a expressa previsão da lei municipal em sentido contrário” (Doc. 11, fl. 9).
Aduz que, no caso concreto ocorreu a prescrição do fundo de direito, bem como a inconstitucionalidade da norma municipal, por vício de iniciativa, pois “fixa benefícios pecuniários a servidores públicos em detrimento da iniciativa do Poder Executivo” (Doc. 11, fl. 21).
Defende, por outro lado, a incompetência do TJPB, pois “a matéria e valor do pedido estão afetos ao Juizado Especiais da Fazenda Pública” (Doc. 11, fl. 26).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo por entender que (a) não houve prequestionamento quanto as teses de incompetência da justiça comum e a inconstitucionalidade da Lei Municipal 640/1997; e (b) Incidem os óbices das Súmulas 279 e 280/STF (Doc. 13).
No Agravo (Doc. 14), o recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido. 
   
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 11, fls. 24-25):

“Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria, bem como a contrariedade de jurisprudência sedimentada desta corte no instrumento aqui apresentado e hora em debate. Conforme preconiza o artigo 1.035, § 3º inciso I do CPC: (…)
No caso em tela insurge-se a parte Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, quando este, viola princípios básicos do Processo Civil, quanto ao não conhecimento da prescrição e, a margem de decisões anteriores da própria Corte. FORA DEVIDAMENTE COMPRVADA POR VÁRIAS JURISPRUDÊNCIAS AS DIVEREGÊNCIAS DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL VERSAR SOBRE COCESSÃO DE BENEFÍCIOS PECUNIÁRIOS, USURPANDO A INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. 
Tal questão lá suscitada versava sobre direitos fundamentais do Requerente, portanto matéria que deveria ter sido apreciada com maior zelo pelo caráter de per si constitucional, com base nos parágrafos 1º e 3º do art. 1.035 do CPC, in verbis: (...)”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, conforme destacado pelo juízo de origem no exame de admissibilidade recursal, quanto às alegações de incompetência da justiça comum e inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 640/1997, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento à apelação para anular a sentença, afastando a prescrição quanto ao pagamento de diferenças do adicional por tempo de serviço (quinquênios) a servidora pública aposentada que exercia o cargo de professora municipal. 
Confiram-se os seguintes fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 10, fls. 4-5):

“A autora é servidora pública, aposentada no cargo de professora, do Município de Brejo do Cruz/PB, tendo ocupado o cargo de Professora, cuja nomeação ocorreu em 01/08/1964 e a aposentadoria em 26/05/2017. Com advento da Lei Municipal nº 001/1993, a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB alterou seu regime jurídico de celetista para estatutário diante da implantação do regime Jurídico Único no âmbito da Administração municipal. Entendeu a magistrada que não há que se falar em adicional por tempo de serviço no período que a autora era celetista em face da prescrição.
(...)
A jurisprudência do STF já firmou entendimento no sentido de que o servidor público, outrora celetista, após a transição para o regime estatutário, tem direito adquirido à contagem de tempo do serviço prestado sob a égide da CLT para fins de anuênio e licença-prêmio por assiduidade (STF – AI: 228148. MG, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 28/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: acórdão eletrônico, Dje-086 divulg 03.05.2012). Já a orientação jurisprudencial do STJ é pela não ocorrência da prescrição do fundo de direito das ações em que se pleiteia o pagamento dos adicionais por tempo de serviço. Ainda que se aplique a prescrição quinquenal, é necessário verificar o direito a tais verbas, uma vez que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para anular a sentença, afastando a prescrição, a fim de que seja apreciado o direito ao adicional de serviço.”

Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Outrossim, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise das Leis Municipais 001/1993 e 864/2010 que dispõem sobre o Regime Jurídico Único e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Tal circunstância, leva a incidência ao caso da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
No mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. COBRANÇA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 303/2001 E DECRETO Nº 20.910/1932. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1400916-AgR, Plenário, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/3/2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Publique-se. 
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente